Tribunal: TCU
Processo: 031.763/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 231/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.763/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: George Coelho da Mota (XXX.481.251-XX); George Hermes Rego de Oliveira (XXX.116.923-XX); Geovania Maciel de Souza (XXX.699.343-XX); Geovanna Torres de Paiva (XXX.333.964-XX); Geraldo Resende Pereira (XXX.969.181-XX); Gerciany Pinheiro Cardoso (XXX.314.653-XX); Gercilene Nunes de Faria (XXX.996.241-XX); Gercimara Ribeiro Pereira Reis (XXX.703.733-XX); Germano Paulo Venceslau de Lima (XXX.326.143-XX); Gicelia Barreto Nascimento (XXX.393.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.